Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RECURSO DO RÉU A. DA D. DOS S. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. ATOS PRATICADOS EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA REDUZIDO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DE PARENTESCO (AVÔ). AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO DE L. DE A. DOS S. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DA OMISSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos angariados no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, não há falar em absolvição.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, deve ser mantida a condenação do acusado.

4. Tendo a prova dos autos indicado a prática do crime de estupro de vulnerável em mais de uma oportunidade, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva. 4.1. Diante da ausência de demonstração a respeito da efetiva quantidade de atos criminosos praticados pelo réu, bem como diante das suas circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, entende-se razoável o aumento de pena na fração de 1/6 em razão da incidência do art. 71 do Código Penal.

5. Sendo o caso de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, afasta-se a agravante genérica contida no art. 61, II, "f", do Código Penal, por configurar indevido bis in idem, porquanto ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.

6. Tendo o réu relação de parentesco com a vítima, caracterizada está a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

8. Conforme prevê o art. 13, § 2o, do Código Penal, a omissão é relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 8.1. Aquele que, a despeito de ter o dever de agir, não o faz, não pratica automaticamente conduta criminosa, sendo indispensável que pudesse, nas circunstâncias concretas, atuar de modo a impedir o resultado penalmente relevante. 8.2. A doutrina especializada entende que a possibilidade de agir é considerada elemento ou pressuposto do conceito de omissão.

9. Não estando cabalmente comprovada a ciência da corré acerca dos crimes sexuais praticados pelo seu cônjuge, é inviável a condenação em razão da ausência de pressuposto indispensável ao reconhecimento da omissão penalmente relevante, especificamente a possibilidade de agir para evitar o resultado.

10. Se o quadro probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 10.1. Não subsistindo a condenação, deve ser igualmente excluído o valor arbitrado para fins reparatórios.

11. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido. Recurso da segunda apelante provido.